Tribunal: TJES
Processo: 5008142-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008142-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO BORGES FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMATIVA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SANEAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de saneamento proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, que rejeitou preliminares e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é adequada a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, em demanda na qual se discute a inexistência de relação jurídica bancária, diante da alegada ausência de contratação e da hipossuficiência técnica e informativa do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, pode ser determinada pelo magistrado quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo suficiente a hipossuficiência técnica ou informacional.
4.
A hipossuficiência relevante no caso é a técnica e informativa, uma vez que a instituição financeira detém o controle dos meios de prova, do histórico das operações e dos documentos relativos à suposta contratação.
5.
A alegação de inexistência de contratação configura fato negativo, cuja prova pelo consumidor assume caráter diabólico, enquanto a comprovação da regularidade do negócio é de simples obtenção pela instituição financeira, mediante apresentação do instrumento contratual ou registros correspondentes.
6.
Incumbe à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, manter a guarda e a disponibilidade dos documentos comprobatórios da contratação, sendo legítima a atribuição do ônus probatório à parte que possui maior facilidade de produção da prova.
7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras e a pertinência da inversão do ônus da prova em hipóteses de alegada irregularidade ou inexistência de contratação bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
9.
A inversão do ônus da prova é cabível em ação de inexistência de débito quando o consumidor alega não ter celebrado a contratação e se encontra em situação de hipossuficiência técnica e informativa.
10.
A alegação de fato negativo pelo consumidor autoriza a redistribuição do ônus probatório em favor daquele que possui maior facilidade de produção da prova.
11.
Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de fraude, por deter os meios e registros necessários à comprovação do negócio jurídico.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0002912-94.2019.8.08.0069, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 18.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008142-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVAD
O
: ANTONIO BORGES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão de saneamento proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória” que lhe move
ANTONIO BORGES FILHO
, rejeitou as preliminares arguidas e deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (I) a hipossuficiência exigida pela lei é técnica e não econômica, não tendo o agravado demonstrado a impossibilidade de produzir prova mínima de seu direito; (II) foram juntados documentos que comprovam o conhecimento do consumidor sobre as cláusulas contratuais.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão do evento 13998207, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Não obstante devidamente intimada para apresentar contrarrazões recursais, a parte recorrida não se manifestou, conforme certidão do evento 17528044.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da decisão que inverteu o ônus probatório em favor do consumidor em ação que discute a validade de contratação bancária.

Nas demandas de consumo, a inversão
ope judicis
do ônus da prova ocorre quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). A hipossuficiência aqui relevante é a técnica e informativa, verificada quando o fornecedor detém o controle dos meios de prova e do histórico das operações, enquanto o consumidor enfrenta dificuldades para demonstrar fatos que dependem de registros internos da empresa.

No caso em análise, a lide versa sobre a inexistência de relação jurídica. O autor, ora agravado, nega ter celebrado o negócio que ensejou os débitos questionados. Trata-se, portanto, de alegação de fato negativo, cuja prova, para o consumidor, reveste-se de caráter diabólico. Por outro lado, para a instituição financeira agravante, a prova da regularidade da contratação é de simples obtenção, bastando a apresentação do instrumento contratual assinado, registros biométricos ou comprovantes de disponibilização do crédito na conta do cliente. É dever da instituição, na qualidade de fornecedora, manter a guarda e a disponibilidade desses documentos.

Registro que, em casos semelhantes, não foi outro o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravado, ao ajuizar a demanda originária, afirma que nunca foi cliente da empresa requerida, tampouco utilizou nenhum de seus serviços. Em contrarrazões ao presente recurso (fls. 78/80), informa que o feito refere-se a caso de evidente fraude com o seu nome e que não abriu qualquer empresa. 2.
Em casos assim, em que se discute a própria irregularidade da contratação do serviço e da consequente negativação do nome, é plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 3. Sob a ótica do CDC, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ou seja, que a mesma não se deu mediante fraude perpetrada por terceiros.
4. Como é cediço, deve incindir na hipótese o enunciado da Súmula nº 297 do STJ, segundo a qual O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0002912-94.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 18/11/2019; DJES 04/12/2019)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator, esclarecendo-se, com a devida vênia, que o caso versa sobre inexistência de relação jurídica e possibilidade de descontos indevidos em benefício previdenciário, amoldando-se à disciplina do fato do serviço, cuja inversão do ônus da prova ocorre automaticamente por força de lei (
ope legis)
, nos termos do § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.